Tribunal: TJDFT
Processo: 0006185-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. CONEXÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE ENTORPECENTES DO DF. PENAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. PLEITO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. PLEITO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LAD. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA). VALOR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. COERÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. REU REINCIDENTE. IMPERATIVO LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os crimes conexos aos previstos na Lei Antidrogas, ainda que afetos à jurisdição comum, devem ser processados e julgados no Juízo especializado, nos termos dos artigos 76, inciso III, e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal e artigo 21, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
2. Há conexão probatória entre os delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, quando, além da identidade de autoria, são provenientes da mesma investigação e das mesmas circunstâncias, decorrentes dos pedidos de busca e apreensão em ação criminal, a qual investigava diversas condutas criminosas por parte do acusado.
3. Recurso do MP: Restando apenas o depoimento extrajudicial de uma testemunha, não confirmado em juízo e sem o apoio nas demais provas produzidas, deve ser mantida a absolvição da ré por insuficiência de provas.
4. Recurso da Defesa: O conjunto probatório carreado aos autos, com destaque para as declarações judiciais das testemunhas policiais e para o laudo pericial, além das interceptações telefônicas, é firme e suficiente para a manutenção do decreto condenatório do réu.
5. A natureza da droga (cocaína), cujos efeitos são potencialmente nocivos para a saúde, autorizam a exasperação da pena-base quando a quantidade de entorpecente apreendido não for ínfima, com fundamento no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
6. Sendo o réu reincidente, correta a fixação do regime inicial fechado, quando a pena cominada é superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos. 7. Recursos conhecidos e desprovidos.